Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESAUTORIZADO. VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE NÃO CONFIGURADA. DEFEITO NO MOTOR. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. ANÁLISE NÃO REALIZADA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato alegado. Da mesma forma, a inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
2. Se o autor alega que o veículo fabricado em 2017 sofreu danos no motor logo depois de ter abastecido no posto réu, cabe a ele ter providenciado ou solicitado laudo de análise do combustível que estava no tanque. A mera anotação do mecânico de que as avarias decorreram de “álcool adulterado” é insuficiente para comprovar a inadequação do combustível por não apresentar detalhes da análise realizada, suprimindo do réu meios de exercer plenamente o contraditório.
3. Nessas circunstâncias, considerando que o réu apresentou nota fiscal e análise da adequação do combustível adquirido pelo posto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.